Tribunal: TJES
Processo: 5012722-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012722-11.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
AGRAVADO: Em segredo de justiça
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012722-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADO:
G. O. R., representado por DAIANNA MARTINS RANGEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TEA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. MEDIDA SUB-ROGATÓRIA. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, diante do reiterado descumprimento de liminar que impôs à operadora de plano de saúde a obrigação de autorizar e custear tratamento multidisciplinar especializado de menor com transtorno do espectro autista (ABA, Prompt, Integração Sensorial, Psicopedagogia e Psicomotricidade), determinou o arresto de ativos financeiros, via sistema Sisbajud, no montante de R$312.000,00, como medida assecuratória destinada a garantir o custeio de 12 meses de terapias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal e proporcional o bloqueio de ativos financeiros determinado pelo juízo de origem para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao custeio de tratamento médico multidisciplinar de menor com TEA, diante do reconhecimento do descumprimento de tutela liminar pela operadora de saúde.

III - RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento processual confere ao magistrado poderes para adotar medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias aptas a assegurar o cumprimento das decisões judiciais, especialmente quando se trata da efetivação do direito fundamental à saúde.

A conversão da obrigação de fazer em bloqueio de numerário revela-se medida legítima quando demonstrada a contumácia da parte obrigada e a ineficácia de providências menos gravosas para a concretização da tutela.

A mera emissão de guia de autorização interna, desacompanhada de prova de agendamento, comunicação efetiva à família ou início do tratamento, não configura cumprimento substancial da obrigação imposta, caracterizando adimplemento meramente formal.

O exaurimento da obrigação de fazer exige a efetiva fruição do direito pelo beneficiário da tutela, sendo insuficientes atos preparatórios ou administrativos desprovidos de resultado prático.

O bloqueio de ativos financeiros mostra-se adequado e proporcional, por constituir o único meio eficaz para superar a resistência injustificada da operadora e garantir a continuidade do tratamento essencial ao desenvolvimento do menor.

A liberação parcial dos valores constritos, condicionada à aplicação exclusiva no custeio das terapias e à posterior prestação de contas, afasta o risco de enriquecimento sem causa e preserva a finalidade da medida.

A análise de eventual litigância de má-fé deve ser reservada ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O bloqueio de ativos financeiros é medida legítima e proporcional para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao custeio de tratamento médico, quando evidenciado o descumprimento reiterado de tutela judicial.

O cumprimento da obrigação de fazer somente se aperfeiçoa com a efetiva prestação do serviço determinado, sendo insuficiente a adoção de atos meramente formais ou administrativos.

A liberação condicionada de valores bloqueados, vinculada à prestação de contas, preserva a finalidade da tutela jurisdicional e afasta alegações de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV; 497; 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012722-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADO:
G. O. R., representado por DAIANNA MARTINS RANGEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que a insurgência recursal gravita em torno da decisão que, ante o reiterado descumprimento de obrigação de fazer, determinou o arresto de ativos financeiros via sistema Sisbajud, no montante de R$312.000,00.

Para a exata compreensão da lide, impõe-se sintetizar os fatos:

Inicialmente, restou deferida medida liminar nos autos de origem impondo à Agravante o dever de autorizar e custear o tratamento multidisciplinar especializado do menor (composto pelas metodologias ABA, Prompt, Integração Sensorial, Psicopedagogia e Psicomotricidade), a ser realizado em clínicas específicas indicadas na exordial, em estrita observância ao receituário médico.

Diante da contumaz inércia da operadora em viabilizar o pronto atendimento, o Juízo
a quo
converteu, com fundamento no art. 139, inciso IV, do CPC, a obrigação em medida assecuratória de bloqueio de numerário, visando garantir o resultado prático equivalente para o custeio de 12 (doze) meses de terapia, conforme autoriza o art. 497 do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a Agravante pleiteia o desbloqueio de valores sob a alegação de cumprimento da obrigação, instruindo o feito com guia de autorização datada de 30/06/2025. Contudo, em sede de contraditório, o Agravado refuta veementemente tal assertiva, arguindo a inaptidão da prova apresentada, uma vez que a mera emissão de guia, desprovida de agendamento efetivo ou contato com a família, configura cumprimento meramente formal (meramente "no papel"), mantendo o menor em situação de desassistência terapêutica.

Dito isso, tem-se que a controvérsia reside na legalidade do bloqueio de ativos financeiros para garantir o custeio de tratamento médico multidisciplinar a menor com TEA, após o reconhecimento de descumprimento de liminar.

O ordenamento processual vigente, por meio do diálogo sistemático entre os artigos 139, inciso IV, e 536, § 1º, do Código de Processo Civil, outorga ao Magistrado o poder-dever de manejar medidas indutivas, coercitivas e, notadamente, sub-rogatórias. Tais prerrogativas ganham especial relevo em demandas que orbitam o múnus constitucional de proteção à saúde, onde a celeridade não é apenas um rito, mas condição de eficácia do direito material.

Na espécie, a contumácia da Agravante resta evidenciada pelas sucessivas intimações ignoradas, culminando na juntada extemporânea de guia de autorização (ID 15327149 -
prints
extraídos de sistemas informatizados internos). Ora, a referida peça, colacionada aos autos somente após a constrição patrimonial via Sisbajud e despida de qualquer comprovação de agendamento ou comunicação efetiva ao núcleo familiar, configura nítido cumprimento meramente protocolar e inócuo. A emissão de documento administrativo interno, desprovida da viabilização fática das terapias, revela-se comportamento que tangencia a litigância de má-fé, atentando contra a dignidade da justiça e a máxima efetividade da jurisdição.

Certo é que o exaurimento do preceito cominatório somente se aperfeiçoa quando a tutela jurisdicional transcende o plano abstrato e se materializa na efetiva fruição do direito pelo jurisdicionado. Assim, o adimplemento da obrigação de fazer não se satisfaz com meros atos preparatórios, mas exige a comprovação da sua concretização.

Sob esse prisma, carece de lastro jurídico a tese de desproporcionalidade da medida. O bloqueio de ativos não exprime excesso, mas sim a concreção do princípio da adequação, sendo o único meio remanescente capaz de vergar a injustificada resistência da operadora e garantir a incolumidade do tratamento de que necessita o menor.

Ademais, impende registrar que, no feito de origem, já sobreveio decisão deferindo o levantamento parcial da importância constrita - no montante de R$156.169,98 (cento e cinquenta e seis mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos) - em favor do Agravado. Tal liberação, contudo, ostenta natureza vinculada, condicionando-se à aplicação exclusiva no custeio das terapias multidisciplinares objeto da lide, mediante o rigoroso dever de prestar contas (ID 82737508 - origem).

Nesse sentido, faz-se imperioso ressalvar que a referida prestação de contas deverá ser instruída com o acervo documental idôneo - notadamente notas fiscais e relatórios de frequência emitidos pela instituição prestadora de serviços - de sorte a evidenciar o nexo de causalidade entre o desembolso e o tratamento do menor. Tal diligência assegura a destinação específica da verba, rechaçando, de plano, as alegações de locupletamento indevido ou enriquecimento sem causa, e garantindo que o patrimônio da Agravante seja revertido estritamente à recomposição da saúde da criança.

Pela perspectiva da subsidiariedade, constata-se que a decisão objurgada não apenas reflete a necessidade fática dos autos, mas guarda estrita consonância com a exegese firmada pelos Tribunais Superiores. Diante do manifesto exaurimento das medidas executivas típicas e da recalcitrância da Agravante em cumprir o preceito cominatório, a adoção de medidas coercitivas atípicas encontra amparo no Tema Repetitivo n. 1.137 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A medida ratifica, outrossim, a higidez constitucional da atuação judicial conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI 5.941, que referendou a legitimidade do Magistrado para aplicar medidas indutivas e sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetividade do processo. Portanto, uma vez frustrados os meios convencionais de coerção, a manutenção do bloqueio de ativos financeiros revela-se medida impositiva para salvaguardar a autoridade das decisões judiciais e, primordialmente, a dignidade do Agravado (menor).

No que tange ao pleito de condenação da Agravante às sanções por litigância de má-fé, entende-se que a análise da matéria deve ser reservada ao juízo singular. A apreciação de tal penalidade diretamente por esta instância revisora, sem o prévio pronunciamento do Magistrado
a quo
, importaria em indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.